Tribunal: TJDFT
Processo: 0732385-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732385-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: P. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: IGOR RIBEIRO FERRER D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela BRADESCO SAUDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 200224523), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por P. A. F., menor, representado por seu genitor, I. R. F., que não conheceu a manifestação apresentada pelo agravante na peça de ID 191436659, por considerar o Juízo de origem intempestiva tal petição, na qual a recorrente aborda questões arguíveis em sede de impugnação, cujo prazo correspondente deixou transcorrer em branco, conforme certificado no ID 190105463. Não há pedido de tutela de urgência no recurso em apreço. Prosseguiu-se com o devido processamento: contrarrazões com 3 preliminares (ID 62780718), manifestação do Parquet (ID 67012004), etc. Juízo de admissibilidade postergado para a ocasião da análise do mérito recursal. Encontrando-se os autos aptos para julgamento, vieram conclusos. Em sede de juízo de prelibação, notadamente quanto ao preenchimento dos pressupostos objetivos de admissibilidade, extrai-se dos autos de origem (Proc. no 0746833-60.2023.8.07.0001 – aba Expedientes) as seguintes informações relacionadas à intimação da parte recorrente acerca da decisão agravada: Ato de comunicação Intimação (36609010) - Prioridade: Normal - ID do documento (200297230) BRADESCO SAUDE S/A Expediente também enviado para o Domicílio Eletrônico Nacional Representante: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Expedição eletrônica (14/06/2024 17:31:56) O sistema registrou ciência em 24/06/2024 23:59:59 Prazo: 15 dias. Data limite prevista para ciência ou manifestação 15/07/2024 23:59:59 (para manifestação) O presente agravo de instrumento, por sua vez, foi interposto no dia 05/08/2024. Como a tempestividade é um requisito indispensável para admissão do recurso, na esteira do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 932, parágrafo único), determino a intimação da parte agravante - BRADESCO SAUDE S/A – para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os fatos acima pontuados visando esclarecer a tempestividade do recurso à baila, com enfoque especial para as informações colhidas do sistema do PJe, diretamente, dos autos do Proc. no 0746833-60.2023.8.07.0001 (Disponível em: https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=3484664&amp;ca=d65eb7f956d9ddd769a285503e6b190958b38b3244329851b009e1d45b8fc426882d98570de611016578c7841389784c9ccef146623d632a&amp;aba=. Consulta em 18/12/2024). Alerto, no ensejo, que seu silêncio ou o não atendimento a contento, poderá implicar na inadmissibilidade deste agravo de instrumento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator